Tribunal: TJMT
Processo: 1001879-09.2018.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001879-09.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), HELIO LEMES VENTURA - CPF: 036.637.901-18 (APELADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PARTE QUE FOI PRESA PREVENTIVAMENTE EM RAZÃO DE CRIME COMETIDO POR TERCEIRO QUE SE UTILIZOU INDEVIDAMENTE DO SEU NOME – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA DOS AGENTES PÚBLICOS EM IDENTIFICAR DE FORMA CORRETA O AUTOR- ATOS QUE CAUSARAM PREJUÍZO– RESPONSABILIDADE ESTATAL EVIDENCIADA- DANOS MORAIS CONFIGURADOS- VALOR ARBITRADO DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –
DANO MATERIAL – DESPESAS COM ADVOGADO – DESCABIMENTO – LIBERALIDADE DA PARTE – PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDÍVEL NA FASE RECURSAL

-

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMETNE
.

Para que fique caracterizado o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.

No caso, os agentes públicos responsáveis pela prisão do meliante não efetuaram as diligências necessárias a fim de averiguar a veracidade das informações repassadas por este, o que deveria ser feito com a coleta das suas digitais e posterior encaminhamento ao Departamento Técnico-científico do Estado de Mato Grosso- POLITEC, o qual é responsável pela identificação civil e criminal no Estado de Mato Grosso.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica do causador do prejuízo.

Incabível o pedido de dano material com o intuito de ressarcir os valores despendidos com a contratação de advogado, pois tal ato é mera liberalidade da parte, além disso o pacto havido vincula tão somente o causídico e seu cliente.

O prequestionamento da matéria, para a viabilização do manejo de recursos especial e extraordinário, deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
e
m face da

sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
no único 1001879-09.2018.8.11.0003, julgou procedentes os pedidos formulados pela parte requerente, condenando o requerido ao pagamento dos valores de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de dano moral, devendo ser corrigido segundo o índice da caderneta de poupança, a partir da data da sentença, bem como, ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos materiais, devendo ser acrescidos de juros equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis a caderneta de poupança, a partir da citação válida e correção monetária segundo a TR, desde o efetivo desembolso.

Ao final, condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85 do CPC/15 (id. no 7412416).

Irresignado, o
Estado de Mato Grosso
interpôs recurso de apelação cível, alegando que a r. sentença merece reforma, uma vez que não pode ser responsabilizado por fato de terceiro.

Verbera que, a prisão ocorreu em virtude de um terceiro, preso em flagrante, que se identificou com o nome do apelado, o que acarretou a instauração de processo criminal e consequentemente a decretação da prisão. Assim alega, que os agentes policiais apenas cumpriram o mandado de prisão expedido em desfavor do apelado, agindo dentro dos limites legais e em razão do exercício regular do direito.

Sustenta que, o juízo singular, inseriu no montante referente aos danos materiais, honorários advocatícios desembolsados pelo apelado para a contratação do patrono, o que não deve ocorrer, uma vez que no município existe a defensoria pública para aqueles que não possuem condições financeiras de contratar um advogado.

No tocante ao valor correspondente aos danos morais, aduz que não existem parâmetros legais para fixar valores relativos ao dano moral, o que ocorre por arbitramento do magistrado considerando a gravidade da lesão sofrida, o grau de dolo ou culpa com que o ofensor agiu, porte econômico do causador da lesão e ainda considerações para que não haja reiteração da conduta lesiva, devendo assim, serem revistos os critérios adotados a fim de que seja reduzido o valor arbitrado.

Ao final
, prequestiona a matéria para fins de interposição de recurso às demais instâncias (id. no 7412420).

Devidamente intimado,
Hélio Lemes Ventura
apresentou contrarrazões rechaçando os argumentos lançados pelo apelante, requerendo, ao final, a confirmação da r. sentença (id. no 7412424, págs. 01/08).

Instada a manifestar a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer ante a ausência de interesse público (id. 8144247).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que Helio Lemes Ventura ajuizou ação de reparação civil por danos morais e materiais em face do Estado de Mato Grosso, aduzindo em síntese que:

“ ...
foi preso em cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido pelo juízo da 3a Vara Criminal Desta comarca, nos autos da ação penal de código no 610445, sob a acusação de ter cometido o delito capitulado no artigo 155,§4o, I, do Código Penal.

O autor qualifica a sua prisão como ilegal, tendo em vista que no curso da ação penal restou comprovado, por meio do Laudo de Confronto Papiloscópico que é pessoa totalmente distinta do real autor do crime que culminou na aludida ação penal, Anderson José Vieira.

Segundo o autor, a respectiva identificação criminal do requerente só foi requerida pelo Ministério Público 4 dias depois de efetuada a sua prisão, permanecendo por 22 (vinte dois) dias de total privação de sua liberdade (15/06/2015 a 06/07/2015), sofrendo humilhação, sofrimento emocional e psicológico...
”

Após oportunizar o contraditório e a instrução processual o magistrado singular julgou procedentes os pedidos postos na peça vestibular.

São esses os fatos a serem analisados.

Conforme sabido, a responsabilidade civil é a obrigação de reparar dano causado a outrem na esfera patrimonial. Para que se configure a responsabilidade civil há necessidade de três pressupostos: o fato administrativo (qualquer conduta comissiva ou omissiva de agente público); o resultado danoso e nexo de causalidade entre o fato administrativo e o resultado danoso.

É cediço que a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

De acordo com os ensinamentos do renomado jurista Celso Antônio Bandeira de Mello,
a "responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem", e completa dizendo que "para configurá-la basta, pois, a mera relação causal entre o comportamento e o dano
" (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Ed. Malheiros, 26a edição, 2009, p. 995).

Dessa forma, para a caracterização do dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.

Na situação concreta em análise não remanesce dúvidas acerca do uso indevido do nome do Recorrido por criminoso que se fez passar por ele.

Ocorre que, inobstante o verdadeiro criminoso tenha se utilizado dos dados do Recorrido, os agentes públicos responsáveis pela prisão não efetuaram as diligências necessárias a fim de averiguar a veracidade das informações por ele repassadas.

Logo, quando da prisão deveriam ter colhido as digitais do réu e encaminhado para o Departamento Técnico-científico do Estado de Mato Grosso- POLITEC, o qual é responsável pela identificação civil e criminal no Estado de Mato Grosso e poderia comprovar que a identificação não correspondia com aquela constante nos documentos apresentados.

In casu
, decretou-se de forma indevida, ilegal e danosa a prisão do Apelado no processo criminal no 701-29.2013.811.0064
,
código no 610445, eis que, segundo sustentou o Recorrido
,
terceira pessoa denominada Anderson José Vieira, se utilizou criminosamente do seu nome quando foi preso em flagrante em 30/01/2013; comunicada a prisão ao judiciário o juízo plantonista da comarca determinou a soltura do indiciado sem haver qualquer documentação que comprovasse a falsa identificação atribuída em sede policial. Na sequência de equívocos, o inquérito policial e posterior ação penal tramitaram sem qualquer identificação, em total inobservância do procedimento constante da Lei no. 12.037/09, sendo ainda decretada a prisão do Recorrido que na verdade era
vítima
.

Evidente assim a ocorrência do abalo moral, visto que ficou preso de forma indevida durante 22 (vinte e dois) dias e somente se viu livre da acusação que recaiu sobre si com prolação da decisão em 06/072015, após a realização de exame papiloscópico.

Nesse diapasão, patente se mostra a existência do nexo de causalidade entre a conduta do agente estatal e os danos sofridos pelo Apelado.

A propósito já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PARTE QUE FOI PRESA PREVENTIVAMENTE EM RAZÃO DE CRIME COMETIDO POR TERCEIRO QUE SE UTILIZOU INDEVIDAMENTE DE SEUS DOCUMENTOS – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA DOS AGENTES PÚBLICOS EM IDENTIFICAR DE FORMA CORRETA O AUTOR- ATOS QUE CAUSARAM PREJUÍZO– RESPONSABILIDADE ESTATAL EVIDENCIADA- DANOS MORAIS CONFIGURADOS- VALOR ARBITRADO DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – DANO MATERIAL – JUROS DE MORA- INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO- APELO PARCIALMENTE PROVIDO- RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

Para que fique caracterizado o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.

No caso, os agentes públicos responsáveis pela prisão do meliante não efetuaram as diligências necessárias a fim de averiguar a veracidade das informações repassadas por este, o que deveria ser feito com a coleta das suas digitais e posterior encaminhamento ao Departamento Técnico-científico do Estado de Mato Grosso- POLITEC, o qual é responsável pela identificação civil e criminal no Estado de Mato Grosso.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica do causador do prejuízo.

Os juros moratórios devem incidir desde a data do evento danoso, no caso, da data em que o autor foi preso indevidamente.
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE(Apelação Cível, No 1029869-89.2017.8.11.0041, Segunda Camara de Direito Público e Coletivo, Tribunal de Justiça do MT, Relator: Mario Roberto Kono de Oliveira, Julgado em: 07-12-2021)

DO VALOR DO DANO MORAL

No que tange ao valor arbitrado a título de indenização pelo abalo moral, insta consignar que não há um critério estabelecido por lei para fixar o valor da indenização dos danos morais, cabendo ao julgador, de acordo com o seu prudente arbítrio e sopesando as circunstâncias do caso concreto, a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia que se mostre razoável e proporcional.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105),
in verbis
:

“(...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral,
deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro.

A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais
. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador.
Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...) Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes
”. (Grifei)

Nessa linha de entendimento, volvendo ao caso concreto, pelos elementos coligidos nos autos, verifica-se que o Recorrido sofreu imenso abalo psicológico tendo em vista que permaneceu preso pelo período de 22 (vinte e dois) dias por um crime que não havia cometido.

No que diz respeito a conduta do Estado, inobstante o verdadeiro criminoso tenha se utilizado dos dados do Recorrido, os agentes públicos responsáveis pela prisão não efetuaram as diligências necessárias a fim de averiguar a veracidade das informações por ele repassadas.

Por último, quanto a capacidade econômica do causador do dano,
in casu
, Estado de Mato Grosso, em pesquisa realizada no sítio eletrônico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (
https://www.ibge.gov.br/explica/pib.php
) consta o PIB no patamar de R$ 137.443.000,00 (cento e trinta e sete bilhões e quatrocentos e quarenta e três milhões) relativo ao ano de 2021, ressaindo de forma insofismável que tem condições de arcar com o dano provocado.

Por fim, fixada a gravidade do fato, a conduta do agente do Estado e as condições econômicas do ofensor, tenho que a verba fixada pelo julgador singular no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) deve ser mantida.

DO DANO MATERIAL

Quanto aos danos materiais, estes constituem prejuízos ou perdas que atingem o patrimônio corpóreo de alguém, sendo necessária prova efetiva do prejuízo nos termos do artigo 402 do Código Civil, o que não se verifica na hipótese, pois o valor despendido com a contratação de serviços advocatícios, deu-se por liberalidade da parte, vinculando o pacto somente o causídico e o seu cliente.

No mesmo sentido é a jurisprudência, senão vejamos:

“CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO REGISTRO. CANCELAMENTO NÃO REALIZADO. DÍVIDA QUITADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANOS MATERIAIS. DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO. NÃO CABIMENTO. 1. Evidenciado nos autos a negociação e o consequente pagamento da dívida existente, resta indevida a manutenção do registro da parte nos cadastros de inadimplentes. Cabível, pois, a reparação civil dos danos. [...] 4.
Descabe o ressarcimento por danos materiais pela contratação de advogado, pois o referido pacto vincula apenas o causídico e o seu cliente. 5. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada.
”
(TJ-DF - APC: 20120710339164 DF 0032760-92.2012.8.07.0007, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Data de Julgamento: 03/09/2014, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/09/2014 . Pág.: 126)

DO PREQUESTIONAMENTO

Quanto ao prequestionamento da matéria, para a viabilização do manejo de recursos especial e extraordinário, admito que essa exigência deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte.

Posto isso, dou parcial provimento ao recurso interposto pelo Estado apenas para excluir da condenação a indenização por danos materiais, mantendo-se, no mais a r. sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022